Tribunal: TJDFT
Processo: 0706382-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706382-64.2021.8.07.0000 Paciente: KATHARINNE KAROLINNE ALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Eduardo Pereira Terra, OAB/TO 3.736, em favor de KATHARINNE KAROLINNE ALVES DOS SANTOS, autuada em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 171 §4o e art. 288, caput, ambos do Código Penal, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que a paciente pertence ao grupo de risco para agravamento do COVID-19. Assim, sua permanecia no Presídio Feminino de Brasília-DF, pode colocar sua saúde e vida em risco. Aduz que a Paciente é portadora de bons antecedentes, primária, tem residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, sendo estudante universitária e proposta de emprego lícito, preenchendo os requisitos do parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva da Paciente (ID 23740814), não se sobressaíram as ilegalidades apontadas na impetração, motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator